Tribunal: TJDFT
Processo: 0717274-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE TRÂNSITO. VALOR PARA CONSERTO DO VEÍCULO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. QUANTUM. VALOR INCOMPATÍVEL. ARTS. 5o E 6o DA LEI 9.099/95. REDUÇÃO. EQUIDADE.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 32.200,00, referente ao conserto do veículo do recorrido, e as despesas com guincho, medicamentos e transporte UBER, no valor de R$ 491,13. Os recorrentes sustentam a necessidade de realização de perícia e requerem o provimento do recurso, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 2o e 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95, ante a complexidade da causa.
2. Verifica-se, inicialmente, que não há controvérsia acerca da culpa do segundo recorrente (motorista da primeira recorrente), pelo acidente, ao descumprir o dever de guardar distância de segurança dos veículos à sua frente (art. 29, inc. II, CTB), vindo a causar a colisão no veículo do recorrido, na parte traseira, que, ante o impacto, colidiu com o que seguia à frente, caracterizando abalroamento sucessivo (engavetamento), conforme teoria do corpo neutro.
3. Com relação à incompetência dos juizados especiais, tem-se que os documentos acostados (fotos - ID 16489003/16489006 e vídeo - ID 16489007), demonstram suficientemente as avarias causadas nas partes anterior e posterior do veículo do recorrido (Renault Logan, 1.0, ano/modelo 2018/2018), de acordo com os orçamentos apresentados. Assim, na hipótese, desnecessária a realização da perícia técnica, tendo em vista a existência de elementos de prova suficientes para a formação da convicção do julgador para o deslinde da controvérsia.
4. O valor dos reparos, com base no menor orçamento (R$ 32.200,00), apresenta-se bastante elevado e foge completamente à razoabilidade, uma vez que se aproxima do preço de avaliação do veículo, R$ 34.353,00 (ID 16489014), não podendo ser aceito, sob pena de acarretar o enriquecimento sem causa do autor (art. 884, do Código Civil).
5. A propósito, cabe ressaltar que o orçamento de menor valor (Mult Bolivar Lanternagem e Pintura), bem como o da outra oficina (Nunes Lanternagem), ambos no dia 04/10/2019 (ID 16487752/16487754), só evidenciam que tais oficinais não produziram orçamento próprio e particularizado, tratando-se, na verdade, do mesmo orçamento elaborado pela oficina da concessionária (Tecar Renault - ID 16488963), cuja diferença de preço (R$ 714,38), deve-se apenas à exclusão dos valores reduzidos de algumas peças, mas sempre obedecida a listagem na ordem, item por item. Note-se que tal orçamento, replicado, já se apresenta exagerado e irrazoável, pela previsão de substituição de todas as peças danificadas, até mesmo do protetor do cárter e do chicote elétrico, e que, somado ao preço da mão de obra, notoriamente mais cara, totalizou R$ 36.264,37, superando até mesmo o valor de mercado do veículo.
6. Desse modo, o valor do dano material deve ser fixado de acordo com o critério da equidade e a experiência comum (arts. 5o e 6o, da Lei 9.099/95), reduz-se o valor necessário ao conserto do veículo do recorrido, para R$ 15.000,00, por atender, ainda, à razoabilidade e proporcionalidade em relação à extensão dos danos, mormente na parte dianteira. Nesse sentido: Acórdão 1148012, 07067334920178070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para reduzir a indenização, a título de dano material, relativo ao conserto do veículo, ao valor de R$ 15.000,00, a ser corrigido, conforme sentença. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.